Tribunal: TJDFT
Processo: 0722693-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0722693-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTUR DA ROCHA MOREIRA NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Artur da Rocha Moreira Neto – servidor público do Distrito Federal aposentado - pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em demanda instaurada objetivando o reconhecimento do direito à isenção de imposto de renda descontado na fonte, homologou o laudo pericial conclusivo no sentido de que o recorrente é portador de alienação mental com piora progressiva desde 2017. No entanto, indeferiu a tutela de urgência formulada objetivando compelir o réu a abster-se de descontar o imposto de renda em seus proventos, por considerar não demonstrado risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Em suas razões, o recorrente sustenta que, não apenas o laudo pericial é conclusivo no sentido de que o agravante é portador de patologia prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/98, como também o agravado reconheceu tal fato jurídico ao manifestar-se sobre o laudo, divergindo apenas sobre o termo inicial em que é devida a isenção. Argumenta que, nesse caso, não se afigura lícito retardar o deferimento da benesse legal, assegurando-lhe sobrevivência digna, pois a isenção de imposto de renda para as moléstias especificadas em lei fundamenta-se na necessidade de cuidados específicos que geralmente oneram sobremaneira os custos de subsistência do portador. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão imediata da cobrança de imposto de renda e que, ao fim, o recurso seja provido, confirmando-se o pleito liminarmente formulado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Afigura-se configurado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Como destacou o agravante, a exegese que deu ensejo à concessão de isenção de imposto de renda a portadores de moléstias especificadas em lei, com outras palavras, o espírito da norma, é assegurar existência digna, propiciando ao doente isenção de imposto de renda, como forma de contrabalancear o aumento de despesas que advém normalmente do trato das referidas patologias. Se o legislador se valeu da presunção de que tais doenças ensejam custos mais elevados, que, por sua vez, culminam em prejuízo à manutenção da subsistência do portador da moléstia, obsta-se concluir em sentido diverso, de que a postergação para incidência da benesse, mesmo quando a parte ostenta direito, não lhe enseja prejuízo de difícil reparação, sobretudo quando considerada a longa demora para pagamento de dívidas pela Fazenda Pública. Observe-se que, no caso em exame, restou incontrovertido entre as partes que o agravante é portador de alienação mental, moléstia tipificada em lei como hipótese de concessão da isenção do imposto de renda. Portanto, em princípio, restou demonstrada igualmente a probabilidade de êxito da tese deduzida na petição inicial. Diante disso, é provável que, no ensejo do julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma proveja o recurso, ante a presença de ambos os pressupostos previstos no art. 300, do CPC. Dessa forma, defiro a tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de descontar o imposto de renda do agravante. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator